Tribunal: STF
Processo: ADI 1644
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-18
Data de publicação: 1997-09-18

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: adicional de
produtividade de servidores do Fisco, com valores, forma e condições
de percepção fixados por decreto do Governador, desde que a despesa
não ultrapasse 15% do crescimento real da receita; implausibilidade
das alegações de violação dos arts. 37, X e XIII, 167, IV e 169, I,
da Constituição; plausibilidade, porém, da argüição de ofensa à
invocada reserva legal do aumento de vencimentos dos servidores
públicos (CF, art. 61, § 1º, II, a) e da invalidade da delegação
legislativa sem observância do art. 68 da Constituição:
indeferimento, não obstante, da medida cautelar que, nas
circunstâncias, seria inútil a obviar os riscos alegados, que
resultariam da aplicação de lei anterior, não impugnada e já
revogada.